Tribunal: TJDFT
Processo: 0006421-92.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ESCORREITA. SEGUNDA FASE. CORRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DELITO TENTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §3, inciso II, do Código Penal, em sua forma tentada, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, escorreito ponderar negativamente as circunstâncias delitivas, em razão de o réu ter acionado o serviço de transporte (UBER) e, quando atendido pelo motorista, anunciou o roubo fazendo uso de arma branca (faca). Salienta-se que o réu chegou a desferir golpes de faca que atingiram o teto do veículo.
3. A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária.
4. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 3o do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. In casu, verificada a existência de maus antecedentes é possível determinar que a pena menor que 8 anos seja cumprida inicialmente no regime fechado.
5. Negou-se provimento ao recurso.